Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702236-68.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR BARBOSA DA CONCEICAO, MARCOS VINICIUS BARBOSA DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a autuação a fim incluir o advogado Hélio Garcia O. Júnior (OAB/DF 53.517) como patrono dos apelantes Marcos Vinícius Barbosa da Conceição e Vitor Barbosa da Conceição, conforme procuração de ID’s 35603761, pág. 1 e 35603762, pág. 2. Ademais, observe a Secretaria desta Turma Criminal que todas as publicações e intimações ocorram, exclusivamente, em seu nome. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator